Tribunal: TJDFT
Processo: 0733546-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
RECLAMAÇÃO. DEFESA. DECISÃO PELA DISTRIBUIÇÃO EM AUTOS APARTADOS DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE APRECIAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.

1. Tendo em vista que a pretensão de que o pedido de revogação da prisão preventiva fosse apreciado nos próprios autos principais, ao invés de autos apartados, foi, de fato, atendida pelo Juízo “a quo” em data posterior à interposição da presente reclamação, e indeferindo-se o pleito liberatório, foi interposto “habeas corpus”, o qual já foi inclusive apreciado e julgado em segundo grau, verifica-se que ocorreu a perda superveniente do objeto desta reclamação.

2. Reclamação prejudicada.